Tribunal: TJBA
Processo: 8000251-16.2016.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000251-16.2016.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, LILIANE LEONY MATOS

APELADO: RITA SOARES

Advogado(s)
:
JAIRO SANTOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022, DO CPC. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ente municipal contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença de procedência em ação de cobrança movida por prestadora de serviços alimentícios, contratada para fornecer refeições a detentos de unidade policial. A condenação judicial recaiu sobre valores não pagos referentes aos meses de novembro e dezembro de 2016, em montante inferior a dez mil reais. Na apelação, o ente público havia sustentado ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, bem como a inexistência de registros contábeis indispensáveis à regularidade da despesa pública, como empenho, liquidação e inscrição em restos a pagar. Com a rejeição do recurso, opôs-se embargos de declaração apontando, em síntese, omissões e contradições na decisão colegiada, com a intenção de prequestionar normas legais e constitucionais para eventual interposição de recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1. Verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, diante da vedação de execução provisória contra a Fazenda Pública; 2.2. examinar eventual omissão sobre a tese de carência da ação, por ausência de certeza e exigibilidade do crédito reclamado; 2.3. apurar se houve omissão quanto à ausência de liquidação da despesa e de inscrição em restos a pagar, conforme exigido pela legislação orçamentária; 2.3. verificar alegada omissão quanto à violação dos princípios da legalidade e da transparência administrativa diante da ausência de documentos comprobatórios da efetiva prestação do serviço; e 2.4. identificar eventual contradição no acórdão por atribuir ao ente público o ônus de provar fato negativo, contrariando a regra geral de distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão que devia ser abordada pelo órgão julgador ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou à reiteração de argumentos já enfrentados;

3.2. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os elementos constantes nos autos, destacando que o serviço foi efetivamente prestado e que a ausência de documentos contábeis internos do ente público – como o empenho, a liquidação da despesa e a inscrição em restos a pagar – não pode servir de escusa para o inadimplemento contratual, pois se trata de responsabilidade exclusiva da administração contratante.

3.3. A ausência de manifestação expressa sobre o efeito suspensivo do recurso de apelação não configura omissão, pois o próprio mérito da decisão implicou, de forma lógica, o indeferimento tácito da medida, tendo em vista que se reconheceu o direito da parte credora ao recebimento dos valores reclamados. Assim, não se trata de ponto omisso, mas de consequência direta da fundamentação adotada pelo colegiado.

3.4. A alegação de carência de ação por ausência de certeza e exigibilidade do título também foi devidamente enfrentada, quando o acórdão reconheceu que a execução do contrato e a contraprestação devida não podem ser afastadas pela ausência de quitação formal, sendo certo que a Nota Fiscal emitida não foi invalidada por prova em sentido contrário.

3.5. No que tange à ausência de liquidação e inscrição em restos a pagar, a decisão foi explícita ao afirmar que se trata de obrigação de natureza interna da administração pública, que não pode ser oposta à contratada para se eximir do pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa do poder público.

3.6. Quanto à suposta violação dos princípios da legalidade e da transparência administrativa, o acórdão não incorreu em omissão, porquanto reconheceu que não se exige da parte autora prova impossível da prestação do serviço, sendo suficiente o conjunto de elementos probatórios constantes nos autos. Ressaltou-se, ainda, que caberia ao ente público demonstrar a inexistência da prestação, por se tratar de fato impeditivo do direito invocado.

3.7. A alegada contradição na distribuição do ônus da prova não se verifica, pois o colegiado corretamente aplicou a regra do art. 373 do CPC, segundo a qual compete ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo desarrazoado exigir do particular prova da inexistência de prestação de serviço, situação de extrema dificuldade.

3.8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo embargos declaratórios rejeitados são aptos a suprir a exigência do prequestionamento, caso o tribunal superior entenda presentes os vícios apontados. Assim, inexiste necessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal indicado pela parte embargante.
IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos Declaratórios
de número
8000251-16.2016.8.05.0062
, em que são partes embargante e embargada, respectivamente,
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
e
RITA SOARES.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente